Tribunal: TJDFT
Processo: 0723931-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento ajuizada pelo agravado, afastou a prejudicial de prescrição e as preliminares arguidas. O agravante sustenta, em síntese, que a pretensão está prescrita, pois a ação reclamando eventuais valores não creditados só poderia ter sido proposta até 1994, todavia a ação foi ajuizada somente em 27.03.20. Aduz ser mero depositário das quantias do PASEP, pois não exerce qualquer ingerência sobre os índices de atualização dos saldos principais, tampouco sobre os valores distribuídos pelo RLA (Resultado Líquido Nacional), ou seja, os atos de gestão são exclusivamente determinados pelo Conselho Diretor, a quem cabe estabelecer a regra de remuneração. Assim, nas ações em que se discute a correção monetária das contas vinculadas ao PIS/PASEP a parte passiva deve ser composta, unicamente pela União Federal, eis que só cabe a este ente realizar os depósitos e proceder com a devida estipulação da correção monetária, nos termos do art. 3° e 4o , I, “b” e “c” do Decreto n° 9978/2019. Ademais, aduz ser hipótese de competência da Justiça Federal. Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão impugnada. DECIDO Preliminarmente, não obstante a ausência de previsão expressa no rol previsto no art. 1.015 do CPC, cumpre assentar o cabimento deste recurso para o caso em apreço. Em decisão recente, proferida sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ fixou entendimento de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, como é o caso da competência, matéria expressamente mencionada no repetitivo, verbis: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) (Grifo nosso) Nos termos do art. 1.015, I, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre o mérito do processo. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Analisando os autos, não se evidenciam atendidos os requisitos para a suspensão da decisão recorrida. Em que pese a divergência acerca da legitimidade para responder à ação em que se reclama o pagamento ou complementação dos valores recolhidos do aludido tributo, se do Banco do Brasil ou do Conselho Diretor do PASEP, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em caso similar, ao manter a competência da Justiça comum, reconheceu a legitimidade do Banco do Brasil para responder à ação cuja pretensão consistiu no pagamento de indenização por danos materiais decorrentes dos supostos desfalques ilícitos na conta PASEP. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SUPOSTOS DESVIOS NA CONTA PASEP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. NORMAS DESTITUÍDAS DE COMANDO PARA INFIRMAR O CONTEÚDO DO ACÓRDÃO. SÚMULA 284/STF. FUNDAMENTOS INATACADOS. SÚMULA 283/STF. 1. A demanda original versa sobre a pretensão de obter a condenação da União e do Banco do Brasil ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes dos supostos desfalques ilícitos em sua conta Pasep. 2. O Tribunal de origem extinguiu o feito nos seguintes termos: a) em relação à União, o pedido foi julgado improcedente porque, primeiramente, configurou-se a prescrição, na forma do art. 1o do Decreto 20.910/1932; ademais, o autora não comprovou a situação fática alegada, constitutiva de seu afirmado direito ("o autor não demonstra de maneira discriminada em que momento e quais os valores que teriam sido 'desfalcados' de sua conta PASEP" - fl. 443, e-STJ); e b) quanto ao Banco do Brasil, a competência é da Justiça Comum, por não se enquadrar a sociedade de economia mista nas hipóteses do art. 109, I, da CF/1988. [...] 6. Recurso Especial não conhecido. (STJ, REsp 1784821/RN, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, 2a TURMA, Data de Julgamento: 26/02/2019, DJe 12/03/2019) No mesmo sentido, colaciono os seguintes julgados: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a. VARA CÍVEL DE RECIFE -PE. 1. A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a. Vara Cível de Recife-PE. (STJ, CC 161590/PE, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a SEÇÃO, Data de Julgamento: 13/02/2019, DJe 20/02/2019) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. MILITAR. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. DECRETO N. 20.910/32. 5 ANOS. TERMO INICIAL. ACTIO NATA. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. PREJUDICIAL AFASTADA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADAS. DENUNCIAÇÃO A LIDE DA UNIÃO. NÃO CABIMENTO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE DEPÓSITOS NA CONTA DO PASEP. LAUDO PERICIAL PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO REALIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. [...] 4. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. Dessa feita, constatado que o intento do autor se refere à restituição de valores alegadamente subtraídos de sua conta do PASEP, cuja administração, por lei, incumbe ao Banco do Brasil, no plano da asserção, está presente a legitimidade passiva ad causam. Preliminar rejeitada. [...] 10. Apelação conhecida, prejudicial de mérito afastada, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provida. (TJDFT, Acórdão n.1186421, 07378062920188070001, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 23/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O prazo prescricional, conforme reiterada jurisprudência deste Tribunal é de dez anos, iniciando-se a partir do conhecimento do suposto prejuízo e da sua extensão, ou seja, com o saque dos valores. Confira-se, a propósito: INDENIZAÇÃO. PASEP. SALDO EM CONTA INDIVIDUAL. MÁ GESTÃO PELO ADMINISTRADOR. DANOS MATERIAL E MORAL. PRESCRIÇÃO. I - O prazo prescricional para ajuizar demanda que visa apuração de irregularidades nos saldos de contas do Pasep é de dez anos, art. 205 do CC, diante da ausência de norma específica sobre a matéria, o qual é contado a partir da data em que o beneficiário tem conhecimento dos fatos. II - Apelação provida. (Acórdão 1237016, 07296095120198070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 20/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada - grifei) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZATÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. INAPLICABILIDADE. REGRA GERAL. ARTIGO 205 CÓDIGO CIVIL. TEORIA DA ACTIO NATA. TERMO INICIAL. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INVIABILIDADE. DESCONTOS NA CONTA PASEP. REGULARIDADE. DANO MATERIAL INEXISTENTE. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. O Banco do Brasil possui legitimidade para compor o polo passivo da demanda em que se discute a existência de saldo a menor na conta vinculada ao PASEP, porquanto ostenta a função de administrador dos recursos. 2. Sendo o Banco do Brasil sociedade de economia mista, não se aplica a regra de prazo prescricional insculpida no Decreto 20.910/1932. 3. Aplica-se o prazo prescricional de dez anos, previsto no art. 205 do Código Civil, às ações em que se discutem os alegados desfalques na conta PASEP, em razão da inexistência de norma específica. O termo inicial da contagem do prazo nasce quando o titular do direito violado conhece do fato e de seus efeitos, como preleciona a teoria da actio nata. Não ultrapassado o prazo de dez anos entre a data em que os autores conheceram do fato (saque) e a data do ajuizamento da ação, rejeita-se a prejudicial de prescrição. 4. Tratando-se de demanda acerca de suposta falha na prestação de serviços pela instituição financeira, de rigor a incidência do Código de Defesa do Consumidor. 5. Descabida a inversão do ônus da prova quando não vislumbrada a hipossuficiência do consumidor. 6. Não comprova o direito dos autores planilhas de cálculo com índices destoantes dos determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. 7. Não demonstrado pelos autores o fato constitutivo de seu direito, a teor do que dispõe o art. 373, I do CPC, de rigor a improcedência dos pedidos. 8. Deu-se provimento ao apelo para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido autoral. Sem majoração dos honorários recursais. (Acórdão 1246638, 07344716520198070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no PJe: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se) Ademais, as condições da ação devem ser examinadas in statu assertionis, isto é, em conformidade com as alegações deduzidas na petição inicial. Com efeito, pela teoria da asserção, a análise do preenchimento das condições da ação deve ser feita à luz das afirmações do autor contidas em sua petição inicial, e não do direito provado, presumindo-se verdadeiras a partir da confrontação com a pertinência das alegações. Não se exige prova do alegado. Eventual comprovação, no curso do processo, de carência de ação é questão afeta ao seu mérito. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Dispenso as informações. Intimem-se, inclusive o agravado, para apresentar resposta ao recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator